Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-63.2024.8.26.0198
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo interno. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito e pedido de antecipação de tutela. Requerimento da justiça gratuita no bojo da apelação. Decisão que indeferiu o benefício em razão da não comprovação da fragilidade financeira da parte. Inconformismo. Cabimento. Documentação apresentada em sede de agravo interno.

Ementa:
Agravo interno. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito e pedido de antecipação de tutela. Requerimento da justiça gratuita no bojo da apelação. Decisão que indeferiu o benefício em razão da não comprovação da fragilidade financeira da parte. Inconformismo. Cabimento. Documentação apresentada em sede de agravo interno. Parte agravante que exerce atividade autônoma como cabeleireira, com renda modesta. Contratação de advogado com cláusula de êxito. Direito de acesso à justiça. Ausência de má-fé. Concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Reforma da decisão. Recurso provido.